Tribunal: TJBA
Processo: 0000382-97.2013.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO N.º 0000382-97.2013.8.05.0106

COMARCA DE ORIGEM: IPIRÁ

PROCESSO DE 1º GRAU: 0000382-97.2013.8.05.0106

APELANTE: ADENILTON BRITO SANTOS

ADVOGADOS: ADEMIR RIBEIRO SILVA JUNIOR, ELAINE COELHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: LEANDRO RIBEIRO DE MATTOS OLIVEIRA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

E
menta
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE INCÊNDIO QUALIFICADO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELA PENA EM PERSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438 DO STJ E TEMA 239 DO STF. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE PERIGO COMUM. TESE AFASTADA. DOLO E PERIGO CONCRETO COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO QUALIFICADO. NÃO CABIMENTO. CONDUTA QUE ATINGE A INCOLUMIDADE PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA FIXADA EM 1/3. OBSERVADO O
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. COMPENSAÇÃO ENTRE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Adenilton Brito Santos contra sentença que o condenou pelo crime de incêndio qualificado na modalidade tentada (art. 250, § 1º, II, “a”, c/c art. 14, II, do CP), com incidência da Lei n.º 11.340/2006, à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva pela pena em perspectiva; (ii) definir se há provas de dolo específico de perigo comum a amparar a condenação; (iii) estabelecer a viabilidade de desclassificação para o crime de dano qualificado; (iv) analisar a fundamentação da exasperação da pena-base e das frações utilizadas na terceira fase; e (v) determinar a adequação do regime prisional imposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética (“em perspectiva”) é inadmissível no ordenamento jurídico, conforme súmula 438 do STJ e tese firmada pelo STF no Tema 239 de Repercussão Geral.

4. A pena concretamente aplicada (04 anos e 08 meses) atrai o prazo prescricional de 12 anos (CP, art. 109, III), não havendo transcurso de tempo suficiente entre o recebimento da denúncia e a sentença para reconhecer a prescrição.

5. A materialidade do crime é comprovada por laudo pericial e corroborada por prova testemunhal e pela confissão parcial do réu; a autoria está demonstrada pela versão coesa da vítima, confirmada por testemunhas, e por indícios materiais encontrados no local.

6. O dolo específico de perigo comum está evidenciado na conduta de atear fogo, com uso de óleo de cozinha como acelerador, em residência habitada e situada em área urbana, revelando risco concreto à coletividade.

7. A tese de embriaguez não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do CP.

8. A desclassificação para dano qualificado é incabível, pois o crime de incêndio tutela a incolumidade pública e, no caso, o perigo coletivo foi efetivo e real, impedido apenas por ação de terceiros.

9. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal diante da valoração negativa da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

10. A agravante da violência doméstica foi corretamente aplicada, elevando a pena na fração de 1/6.

11. A causa de diminuição da tentativa foi aplicada na fração mínima (1/3), em razão da proximidade da consumação do crime, iniciada e interrompida por intervenção alheia.

12. A técnica de compensação entre causas de aumento e de diminuição, ainda que discutível, não gerou prejuízo ao réu.

13. O regime semiaberto é compatível com a pena aplicada (superior a 4 anos) e com as circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

IV. DISPOSITIVO

14.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com base em pena em perspectiva é inadmissível, conforme entendimento pacificado pelo STF e STJ.

2. O dolo de perigo comum se configura na conduta de atear fogo deliberadamente em residência habitada, ainda que não haja vítimas físicas, sendo suficiente o risco concreto à coletividade.

3. A desclassificação do crime de incêndio para o de dano qualificado é incabível quando demonstrado o risco à incolumidade pública.

4. É legítima a valoração negativa das circunstâncias judiciais quando presentes elementos que revelem maior reprovabilidade da conduta.

5. A fração de diminuição pela tentativa deve observar o grau de execução e a proximidade da consumação, sendo cabível a aplicação da fração mínima nos casos em que o resultado foi evitado por fator externo.

6. O regime inicial semiaberto é compatível com pena superior a quatro anos e com circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, arts. 14, II; 28, II; 33, §§ 2º e 3º; 59; 61, II, “f”; 109, III; 163, parágrafo único, II; 250, § 1º, II, “a”.

Súmula 438/STJ. Tema 239/STF.

Jurisprudência relevante citada
:

. STJ, HC n. 437.468/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19/06/2018, DJe 28/06/2018.

. TJ-BA, Ap. n. 0516424-09.2017.8.05.0080, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, j. 01/08/2023.

. STJ, AgRg no AREsp n. 2.717.652/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 22/10/2024.

. STJ, AgRg no AREsp n. 2.939.274/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 25/11/2025.

. STJ, AgRg no HC n. 842.971/SC, DJe 18/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0000382-97.2013.8.05.0106, da comarca de Ipirá, em que figuram como apelante Adenilton Brito Santos e como apelado o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (APELAÇÃO CRIMINAL 0000382-97.2013.8.05.0106)